Tribunal: STJ
Processo: 1008237-43.2020.8.26.0248
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2083449 - SP(2023/0222903-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: EDSON FELIPE SAES
ADVOGADOS
: RENÊ MARCOS SIGRIST - SP135487
ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
FABIANA APARECIDA VIEGAS - SP343293
RECORRIDO
: MAGDALENA USSUI
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS LOPES - SP401052
INTERES.
: WENDEL HAUCH PATROCINIO
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL PASSIVA. TERMO INICIAL DE
JUROS MORATÓRIOS. PAGAMENTOS PARCIAIS. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Embargos à execução opostos por parte executada contra execução fundada
em compromisso de compra e venda de imóvel, buscando o pagamento do
saldo devedor. Os embargos foram parcialmente acolhidos em primeira
instância, apenas para afastar a multa de 2%, por falta de previsão contratual.
O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela parte executada. Recurso especial interposto pela parte executada,
alegando violação de dispositivos do Código Civil, do Código de Processo
Civil e do Decreto 57.663/66.
2. A ausência de indicação de dispositivo legal violado ou de comando
normativo apto a sustentar a tese recursal provoca a deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do
STF.
3. O exame da alegação de inexistência de solidariedade obrigacional passiva
esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial, visto
que o Tribunal de origem afirmou a solidariedade baseado no teor de
cláusulas contratuais que, conforme sua interpretação, estabelecem a
solidariedade entre os adquirentes perante o vendedor, sendo, neste contexto,
impróprio o reexame do tema em sede de recurso especial.
4. Quanto aos pagamentos parciais, o Tribunal local expôs fundamentação
específica, não impugnada e infirmada de modo específico e adequado nas
razões recursais, desse modo atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF. Ademais, a pretensão de análise de documentos indicativos de
pagamento para se considerá-los idôneos para abatimento do saldo devedor,
diretamente nesta instância uniformizadora, encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, pela indevida incursão em matéria fático-probatória, e na Súmula 211 do
STJ, pela ausência de prequestionamento, dado que o Tribunal de origem não
se pronunciou a respeito.
5. A incidência de juros moratórios desde o vencimento das parcelas encontra
amparo no
do Código Civil e na jurisprudência do STJ, segundo a
art. 394
Documento eletrônico VDA54041566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 87f7a04f-3594-42ae-97e8-fcd0c35947bc

qual, "embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação,
no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com
vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento
" (EREsp
Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de
da dívida
1.250.382/RS,
. Sendo a tese recursal contrária à orientação consolidada do STJ,
8/4/2014)
incide o óbice formalizado na Súmula 83 do STJ.
6. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:59
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 87f7a04f-3594-42ae-97e8-fcd0c35947bc

RECURSO ESPECIAL No 2083449 - SP (2023/0222903-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: EDSON FELIPE SAES
ADVOGADOS
: RENÊ MARCOS SIGRIST - SP135487

ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989

FABIANA APARECIDA VIEGAS - SP343293
RECORRIDO
: MAGDALENA USSUI
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS LOPES - SP401052
INTERES.
: WENDEL HAUCH PATROCINIO
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOLIDARIEDADE
OBRIGACIONAL PASSIVA. TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS.
PAGAMENTOS PARCIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Embargos à execução opostos por parte executada contra execução fundada
em compromisso de compra e venda de imóvel, buscando o pagamento do saldo
devedor. Os embargos foram parcialmente acolhidos em primeira instância,
apenas para afastar a multa de 2%, por falta de previsão contratual. O Tribunal
de Justiça negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
executada. Recurso especial interposto pela parte executada, alegando violação
de dispositivos do Código Civil, do Código de Processo Civil e do Decreto
57.663/66.
2. A ausência de indicação de dispositivo legal violado ou de comando
normativo apto a sustentar a tese recursal provoca a deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284 do STF.
3. O exame da alegação de inexistência de solidariedade obrigacional passiva
esbarra nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que vedam o reexame de matéria fático-
probatória e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial, visto
que o Tribunal de origem afirmou a solidariedade baseado no teor de cláusulas
contratuais que, conforme sua interpretação, estabelecem a solidariedade entre
os adquirentes perante o vendedor, sendo, neste contexto, impróprio o reexame
do tema em sede de recurso especial.
Documento eletrônico VDA53654105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 6f0fb5f3-465b-485b-9e11-c70c272e0d02

4. Quanto aos pagamentos parciais, o Tribunal local expôs fundamentação
específica, não impugnada e infirmada de modo específico e adequado nas
razões recursais, desse modo atraindo a incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF. Ademais, a pretensão de análise de documentos indicativos de pagamento
para se considerá-los idôneos para abatimento do saldo devedor, diretamente
nesta instância uniformizadora, encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pela
indevida incursão em matéria fático-probatória, e na Súmula 211 do STJ, pela
ausência de prequestionamento, dado que o Tribunal de origem não se
pronunciou a respeito.
5. A incidência de juros moratórios desde o vencimento das parcelas encontra
amparo no
do Código Civil e na jurisprudência do STJ, segundo a qual, "
art. 394
embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso,
contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento
"
certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida
(EREsp 1.250.382/RS, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de
.
8/4/2014)
Sendo a tese recursal contrária à orientação consolidada do STJ, incide o óbice
formalizado na Súmula 83 do STJ.
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por EDSON FELIPE SAES, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
art. 105,
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“Embargos à execução - compromisso de compra e venda de imóvel contrato
prevendo pagamento das parcelas pelos dois adquirentes, a despeito da fração
ideal que cabe a cada um deles embargos ofertados por um dos executados
responsabilidade solidária
do CC/02 desnecessidade de utilização de
art. 264
palavras sacramentais solidariedade da dívida que decorre dos termos
contratuais legitimidade passiva do embargante configurada notas
promissórias que foram assinadas pelo comprador da maior fração ideal, como
previsto contratualmente execução das últimas onze parcelas pagamentos
anteriores a esse período já considerados na execução parcelas com
vencimento certo juros de cada vencimento, nos termos do
do Código
art. 394
Civil notificação desnecessária - multa de mora já excluída em primeiro grau -
.” (e-STJ,
embargos procedentes em parte - sentença mantida recurso improvido
fl. 254)

Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA53654105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 6f0fb5f3-465b-485b-9e11-c70c272e0d02

(I)
do Código Civil, pois os juros moratórios teriam de incidir apenas a partir
Art. 405
da citação, ante a ausência de notificação prévia, razão pela qual a contagem desde cada
vencimento seria indevida;
(II)
do Código Civil e Decreto 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), pois os
Art. 320
pagamentos parciais e recibos apresentados teriam de ser reconhecidos para efeito de quitação,
ainda que sem a entrega das notas promissórias, autorizando abatimento do débito;
(III) Arts. 783, 784 e 786 do Código de Processo Civil/2015, pois não haveria certeza,
liquidez e exigibilidade do crédito executado, diante de controvérsias sobre valores, encargos e
quitações parciais, impondo a improcedência da execução.
Foram ofertadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, conforme relatado pelo Tribunal local, de "embargos opostos por
EDSON FELIPE SAES à execução que lhe move MAGDALENA USSUI, apoiada em compromisso
de compra e venda de imóvel, buscando pagamento do saldo devedor de R$ 49.266,99, atualizado
". Os embargos foram parcialmente acolhidos em primeira instância, apenas para
para julho/2019
afastamento da multa de 2%, por falta de previsão contratual. Interposto recurso de apelação, o
TJSP negou-lhe provimento. Inconformada, a parte executada interpôs o recurso especial ora em
exame.
O recurso não comporta provimento.
Quanto à solidariedade obrigacional passiva, no recurso especial, o recorrente não
aponta qualquer dispositivo legal que teria sido violado. Logo, a fundamentação do recurso é
insuficiente para gerar o provimento pretendido pelo recorrente. Sobre o tema, confira-se, mutatis
:
mutandis

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL.
INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA JULGAMENTO EXTRA
PETITA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO
SÚMULA 7/STJ.
CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA
INATACADO FUNDAMENTO BASILIAR DO
SÚMULA 126/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.

AUSÊNCIA
DE

SÚMULA
283/STF.
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO.
[...] 5. No que diz respeito à tese de "perecimento do
SÚMULA 284/STF.
objeto da ação" (fl. 264), cumpre observar que a parte recorrente não
amparou o inconformismo na ofensa a qualquer lei federal. Destarte, a
ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da

6.
Agravo interno não provido. (AgInt no Súmula 284/STF.
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.281.312/CE,
julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

Documento eletrônico VDA53654105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 6f0fb5f3-465b-485b-9e11-c70c272e0d02

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO
DO CÓDIGO
ART. 421
CIVIL. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO A AMPARAR A TESE
RECURSAL E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282, 284
E 356/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ DESTINATÁRIO DA
PROVA.
PERÍCIA
CONTÁBIL
DESNECESSÁRIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AFRONTA AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 927
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO
CPC/2015.
DISPOSITO
LEGAL.

NÃO
INDICADO
O

SÚMULA
284/STF.
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ENTRE JULGADOS DO MESMO
TRIBUNAL. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA 13/STJ.
MULTA PELA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O conteúdo normativo do
do Código Civil não é suficiente para
art. 421
amparar a tese defendida no recurso especial, visto que o dispositivo legal
invocado expressa um princípio básico das relações contratuais,
consubstanciado no respeito aos limites da função social do contrato.
.
Incide, portanto, o óbice da Súmula 284/STF [...]
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.707.612/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
5/11/2024.

Segundo a jurisprudência do STJ, o óbice de ausência de comando normativo
do artigo de lei federal apontado como violado ou como objeto de
divergência jurisprudencial incide nas seguintes situações: quando não tem
; e
correlação com a controvérsia recursal, por versar sobre tema diverso
quando sua indicação não é apta, por si só, para sustentar a tese recursal, seja
porque o dispositivo legal tem caráter genérico, seja porque, embora consigne
em seu texto comando específico, exigiria a combinação com outros dispositivo
legais.
(AREsp n. 2.319.383, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
)
10/05/2023.

Ainda que assim não fosse, o tema esbarraria, também, no óbice referente às Súmulas 5
e 7 do STJ. A alegação de inexistência de solidariedade envolve, em resumo, uma
suposta valoração não ideal dos fatos, da prova (
, nota promissória) e do contrato aquisitivo,
v.g.
feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais adequadamente promovida, poderia ter levado, na
visão da parte recorrente, a um julgamento diverso, de procedência dos embargos à execução.
Ocorre que não é possível a esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão
recorrido sem promover uma ampla revaloração de fatos, provas e cláusulas contratuais, para
eventualmente redefinir responsabilidades, sua extensão, reinterpretando cláusulas contratuais que,
segundo o Tribunal local, produziram solidariedade entre os adquirentes, alterando-se a moldura
fática delineada no acórdão recorrido, atividade que, na situação "sub judice", é imprópria em
recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ).
Destaco trecho do acórdão recorrido que bem demonstra ter o Tribunal de origem
decidido o tema a partir da interpretação de cláusulas contratuais:

10. Ainda de acordo com a mesma
, “os compradores se
cláusula IV
comprometem a quitar a dívida” (fls. 92) de R$200.000,00, valor total do
contrato, em 60 parcelas mensais de R$3.200,00, com início em 16.04.2012 e
Documento eletrônico VDA53654105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 6f0fb5f3-465b-485b-9e11-c70c272e0d02

término em 16.03.2017, mais quatro parcelas de R$2.000,00 com vencimento
todo o dia 20 de dezembro de cada ano, até 2016.
11. Desse modo, os dois compradores se obrigaram ao pagamento do valor
integral do contrato, nos termos do
do CC/02, sendo solidária a
art. 264
responsabilidade dos adquirentes no caso, para o que são desnecessárias
palavras sacramentais, podendo a solidariamente ser depreendida dos termos
contratuais.
12. No caso, além da expressa disposição contratual de que os dois compradores
se responsabilizam pelo pagamento do preço total, o instrumento tampouco fez
distinção sobre o modo de cobrança ou de pagamento para cada comprador,
muito menos estabelecendo percentuais de responsabilidade. Assim, perante a
vendedora, devem responder solidariamente pelo pagamento a que se obrigaram.

Sobre o tema, confira-se,
:
mutatis mutandis

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
LOCAÇÃO COMERCIAL. BENFEITORIAS E ACESSÕES REALIZADAS.
INCORPORAÇÃO
AO
VALOR
PATRIMONIAL
DO
IMÓVEL
LOCADO.
SÚMULA
N.
83
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . Em
ação revisional de locação comercial, as benfeitorias e acessões realizadas no
imóvel pelo locatário incorporam-se ao domínio do locador, proprietário do
bem, e devem refletir o valor patrimonial do imóvel locado. Incidência
da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ
quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela
instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração. 3.
Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento
das teses defendidas no recurso especial reclama a intepretação de cláusulas
4.
contratuais e o reexame dos elementos fático- probatórios dos autos.
Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp n. 2060898/SC, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
04/09/2023,
06/09/2023)

Quanto ao art. 320 do Código Civil, ao Decreto 57.663/66 e aos arts. 783, 784 e 786 do
Código de Processo Civil/2015, invoca-se a existência de pagamentos parciais, supostamente
desconsiderados pelo Tribunal local, de modo a comprometer a liquidez e exigibilidade do débito.
Pede-se o reconhecimento da "quitação parcial da dívida, nos termos dos comprovantes de
pagamento de fls. 19/81 (mais fls. 150), e inclusive depósitos posteriormente efetivados a este
título, inclusive os realizados nos autos da ação executiva, dando-se vigência aos termos da Lei
". Defende-se a necessidade de um abatimento
Uniforme de Genebra (Decreto Federal n. 57.663)
no valor executado:

"Em resumo, temos que a situação é a seguinte:
R$ 49.266,99 – valor da execução (parâmetro fls. 106/107).
VALORES A SEREM ABATIDOS:
R$ 11.605,36 (relativos aos juros indevidos)
R$ 738,40 (relativa a multa não prevista legalmente)
R$ 14.001,89 (que já foram quitados mediante depósitos em contas bancárias da
exequente)."

Documento eletrônico VDA53654105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 6f0fb5f3-465b-485b-9e11-c70c272e0d02

Contudo, depreende-se do exame dos autos que o Tribunal local expôs fundamentação
específica a respeito dos pagamentos parciais, a qual não foi adequada e especificamente infirmada
nas razões recursais, atraindo, desse modo, a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF. Confira-se:

14. Por fim, como igualmente já mencionado, a credora busca os pagamentos
devidos a partir de junho/2016, de modo que os pagamentos de fls. 19/81 e 111,
feitos em período anterior a isso, já foram reconhecidos pela credora e não
foram incluídos no executivo, como inclusive se verifica na planilha de cálculos
da exequente (fls. 106/107).
15. Os pagamentos efetuados posteriormente ao início da execução, inclusive os
noticiados após a interposição so recurso de apelação (fls. 246/252), devem ser
comprovados nos autos do executivo, para os devidos fins de direito, não
havendo outros excessos a serem reconhecidos, além do já declarado em
primeiro grau.

Ademais, não cabe a esta Corte Superior incursionar em matéria fático-probatória,
examinando documentos indicativos de pagamento, para considerá-los suficientes ou não, idôneos
ou não, consoante a Súmula 7 do STJ. Além disso, tendo o Tribunal local remetido o tema ao Juízo
de primeira instância, não decidiu a questão meritoriamente, o que gera também óbice relativo à
falta de prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.
Quanto ao art. 405 do Código Civil, sustenta-se que os juros moratórios teriam de
incidir apenas a partir da citação, ante a ausência de notificação prévia, razão pela qual a contagem
desde cada vencimento seria indevida.
O Tribunal local, a esse respeito, assim decidiu:

"13. As parcelas da dívida, ademais, possuem vencimento certo e determinado,
como já exposto, de maneira que os juros devem ser computados de cada
vencimento, consoante
do CC/02, sendo desnecessária notificação."
art. 394

Em tal contexto, a incidência de juros de mora desde o vencimento encontra amparo na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como evidencia o precedente que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMISSÃO POR
PREPOSTO SEM PODERES. TEORIA DA APARÊNCIA. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.
FALTA
DE

ART.
535
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do
do CPC nos casos em que o acórdão recorrido
art. 535
resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à
apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do
julgamento.
2. A indicação de violação de dispositivos legais que nem sequer foram
debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial
pela ausência de prequestionamento. Aplicação do enunciado n. 211
da Súmula do STJ.
3. O recurso especial é inviável, por aplicação do enunciado n. 7 da Súmula do
Documento eletrônico VDA53654105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 6f0fb5f3-465b-485b-9e11-c70c272e0d02

STJ, quando as alegações em que se funda a pretensão recursal colidem com os
pressupostos fáticos assentados no acórdão recorrido. Precedentes.
4. O entendimento desta Corte é de que "embora juros contratuais em
regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação
contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros
moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. O fato de a
dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação
monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a
qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de
direito material" (
Relator o Ministro Sidnei Beneti,
EREsp n. 1.250.382/RS,
DJe de
. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ.
8/4/2014)
5. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os
fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por
seus próprios fundamentos.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 782.176/RJ,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/6/2016,
9/6/2016.

Logo, é caso de aplicação, no ponto, da Súmula 83 do STJ ("Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
").
da decisão recorrida
Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios de
15% sobre o valor atualizado da causa
sucumbência
fixados no acórdão recorrido em "
—
"
para
—
17%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53654105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 6f0fb5f3-465b-485b-9e11-c70c272e0d02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.083.449 / SP
Número Registro: 2023/0222903-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10068225920198260248
1006822592019826024810082374320208260248
10082374320208260248
20220000317791
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDSON FELIPE SAES
ADVOGADOS
: RENÊ MARCOS SIGRIST - SP135487
ANTONIO CARLOS DUARTE PEREIRA - SP129989
FABIANA APARECIDA VIEGAS - SP343293
RECORRIDO
: MAGDALENA USSUI
ADVOGADO
: VICTOR DOS SANTOS LOPES - SP401052
INTERES.
: WENDEL HAUCH PATROCINIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54010891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: c2d87e77-fe52-4e4c-952c-a3de9e754dbe

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:19:36
Código de Controle do Documento: c2d87e77-fe52-4e4c-952c-a3de9e754dbe